Tribunal: TJDFT
Processo: 0700818-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700818-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRIAN SLEY LOPES CAVALCANTE AGRAVADO: BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., MAIA E BORBA S/A D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consignados nos arts. 9o e 10, do CPC, intime-se a parte Apelante para que se manifeste acerca da questão preliminar suscitada nas contrarrazões (ID 14755061), sob pena de preclusão. Brasília, 6 de abril de 2020 03:19:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador